Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desarquivamento de cumprimento de sentença e realização de nova pesquisa patrimonial por meio do SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, sob o fundamento de que, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC, o desarquivamento dependeria da prévia indicação de bens pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o desarquivamento do cumprimento de sentença para fins de nova tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, sem a indicação de bens penhoráveis pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A funcionalidade “Teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática de ordens de bloqueio por período pré-determinado, com o objetivo de ampliar a efetividade da execução e reduzir a necessidade de sucessivos requerimentos judiciais.
4. A utilização da funcionalidade não exige prévia demonstração de alteração patrimonial do devedor, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto ao tempo decorrido desde a última diligência.
5. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Tribunal de Justiça reconhece que o transcurso de lapso temporal relevante pode, por si só, justificar a renovação das pesquisas patrimoniais, ainda que ausente nova informação concreta sobre bens do devedor.
6. No caso concreto, verificado o transcurso superior a dois anos desde a última tentativa de bloqueio, reputa-se razoável a autorização para nova pesquisa, com utilização da ferramenta “Teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a realização de nova pesquisa patrimonial no SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “Teimosinha”, após o transcurso de prazo razoável desde a última diligência, independentemente da prévia indicação de bens pelo exequente.
2. A ausência de vedação legal e a possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor justificam a flexibilização da exigência prevista no art. 921, § 3o, do CPC, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 921, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1723061, AI 0711986-35.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJE 31.08.2023.